Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXIGÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apontando o Impetrante a ilegalidade em questão de prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Órgão Público organizador do certame. Precedentes do c. STJ.

2. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da CF/88 e do artigo 1o da Lei no 12.016/09, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

3. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.

4. Constatando-se que a matéria envolvendo a questão que se pretendia anular tinha previsão no edital do certame e que a irresignação do candidato se fundamenta na discordância do critério de correção adotado, inexiste violação de direito líquido e certo a ser amparada via mandando de segurança.

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. Sentença reformada.